Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMENTÁRIOS REGISTRADOS EM PERFIL PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. EXPRESSÕES MAIS ÁSPERAS. CARGO POLÍTICO. PESSOA PÚBLICA. CONDUTAS PASSÍVEIS DE CRÍTICA. VALOR DO DANO MORAL – ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição de 1988, no art. 5o, IV e V, garante a livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato e também assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
2. Trata-se de recurso contra sentença (ID 53475538) que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a pagar ao autor R$ 4.000,00, a título de danos morais. Nesta sede recursal, afirma o recorrente que autor, em entrevista ao programa “Flow podcast”, afirmou em que a Alemanha cometeu um erro ao criminalizar o nazismo e que essa declaração gerou grande repercussão negativa que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que cogitou abrir processo disciplinar contra o autor e a PGR também passou a investigar o recorrido sobre possível crime de apologia ao nazismo. Alega que sua conduta está amparada no direito à liberdade de expressão, consagrado na Constituição. Ademais, afirma que eventual abalo à imagem e honra do recorrido não veio de alguns comentários feitos pelo recorrente, cidadão comum, e sim do comportamento adotado pelo próprio recorrido. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
3. Incontroversa a publicação, em rede social, de postagens feitas pelo recorrente, cujas telas capturadas foram inseridas na inicial pelo autor. Limita-se a controvérsia à configuração do dano moral indenizável, conforme pretendido pelo autor e repelido pelo recorrente, afirmando se tratar de direito à liberdade de expressão e que suas publicações não tiveram o condão de violar os direitos da personalidade do autor.
4. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o recorrente ao comentar uma postagem do autor sobre a morte da cantora Rita Lee e do ex-deputado David Miranda, fez o seguinte comentário: “Ela era feminista viu deputado neonazi?!” Em outros comentários, o requerido perguntou ao autor: “Democracia pra você é liberar o funcionamento dos partidos nazistas, né deputado?”. Em outra passagem, em reprodução de tela no site da Câmara dos Deputados em que o autor afirma que uma proposta de sua autoria, sobre a criação de atividades nas escolas a respeito da aplicação do conhecimento nas diferentes profissões, o recorrente teceu o seguinte comentário: “Bem se vê que você nunca deve ter pisado numa sala de aula. Deputado neonazi odeia escola!”.
5. Vê-se, pois, que a questão discutida neste processo se refere a um conflito entre duas garantias constitucionais: a liberdade de manifestação de pensamento e a violação à honra. A controvérsia surge a partir do momento em que o exercício da liberdade de expressão se torna ofensivo à honra alheia. No caso, o recorrido exerce o cargo de deputado Federal, assíduo nas redes sociais, como se infere dos autos, e, por ser pessoa pública, naturalmente está mais exposta a críticas, às vezes, até mais ásperas. Por outro lado, o fato de ser pessoa pública não dá direito a outras pessoas fazerem comentários que ultrapassam a barreira da crítica à atuação parlamentar.
6. O dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano suportado. A Constituição Federal de 1988 determina que a liberdade de expressão, por não se tratar de direito absoluto, resguarda também o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem. Essas garantias não são colidentes, ao contrário, subsistem no mesmo patamar jurídico. Apenas a análise do caso concreto vai permitir analisar se o exercício da liberdade de expressão ultrapassou a barreira do tolerável e causou dano moral a alguém.
7. Na hipótese em apreço, a conduta do recorrente exacerba o exercício do direito de liberdade de expressão pois constituída de evidente carga ofensiva contra a pessoa do Recorrido, que, apesar de o ser figura pública, muitos dos comentários foram realizados em contexto diverso e sem conexão com a função parlamentar. Assim, justifica-se a condenação a título de danos morais.
8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e às circunstâncias de iguais comentários se replicarem por outros ofensores, admito que o quantum indenizatório estabelecido na sentença, a título de danos extrapatrimoniais, comporta pequeno ajuste. Assim, reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem implicar enriquecimento sem causa, nem onerar excessivamente a parte adversa.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas para reduzir o valor da condenação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), ante a ausência de recorrente vencido.